Tribunal: TJBA
Processo: 8090002-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090002-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR DIAS MACEDO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA CONTRATUAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090002-56.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante
VALDEMAR DIAS MACEDO
e como apelada
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.